Tribunal: TJBA
Processo: 8023391-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023391-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMILA MAIA SANTOS

Advogado(s)
:
CAMILA MAIA SANTOS

AGRAVADO: AGAMENON DOURADO LIMA e outros

Advogado(s)
:
ERMIRO FERREIRA NETO

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Outorga de escritura pública de imóvel condicionada a depósito judicial. Obrigações das partes. Responsabilidade pela lavratura da escritura e recolhimento de tributos. Aplicação da regra geral do código civil. Documentação necessária para recolhimento do ITBI. Obrigação do vendedor em fornecer documentos necessários. Índice de correção monetária. Adequação do INPC para atualização de débitos judiciais. Termo final dos juros de mora. Depósito judicial realizado pelos agravados. Indisponibilidade do valor decorrente da conduta obstativa da própria agravante. Juros remuneratórios e correção sobre o depósito judicial. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida
.